Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-03.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017784-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HORNUNG & MORAES LTDA - ME - CNPJ: 04.219.409/0001-54 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – Considerando que o débito discutido nos autos foi devidamente reconhecido e quitado administrativamente pela parte autora ora Apelada, à medida que se impõe é o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada, extinguindo o feito sem resolução de mérito e reconhecendo a perda superveniente do objeto.

2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum identificada pela numeração única: 1017784-03.2019.8.11.0041, movida por
HORNUNG & MORAES LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do crédito tributário constituído no Aviso de Cobrança Fazendária n° 554613/335/32/2012, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 141792219).

Inconformada a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 141792220), quanto à carência ação por perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a parte autora ora Apelada efetuou a quitação integral dos débitos objeto desse feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a perda superveniente do objeto.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 141792223), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação pelo Procedimento Comum movida por
HORNUNG & MORAES LTDA
.

A parte Apelante sustenta quanto à carência da ação, pela perda superveniente do objeto da causa, uma vez que houve a quitação integral dos débitos discutidos no presente litigio.

Neste interim, visando comprovar sua alegação colacionou aos autos uma cópia do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento Cota Única REFIS – Lei 10977/2019 (Id: 141792216).

Ademais, há duas comunicações internas que informam que a quitação ocorreu em 13/12/2019.

Pois bem.

Com base nas informações apresentadas, constata-se que ocorreu a perda superveniente do objeto do processo, uma vez que a dívida objeto da presente ação foi reconhecida e quitada administrativamente.

Nesse contexto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, verifica-se a ausência de interesse processual, uma vez que a pretensão inicialmente deduzida perdeu sua utilidade em razão do adimplemento da obrigação.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA –
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade. 2 - No presente caso, a maior parte dos débitos foram quitados e os demais foram estornados com a interposição de recursos administrativo, contudo, após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a Recorrente, devendo arcar com os honorários advocatícios. (TJ-MT - AC: 00020288320108110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2020) (destaquei)

Desse modo, considerando que o débito discutido nos autos foi devidamente reconhecido e quitado administrativamente pela parte autora ora Apelada, à medida que se impõe é o provimento do Apelo, para que a sentença seja reformada, extinguindo o feito sem resolução de mérito e reconhecendo a perda superveniente do objeto.

Ainda, faz-se necessário destacar, que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

No presente caso, o débito foi devidamente quitado administrativamente, contudo, após o ajuizamento da ação, o que permite concluir que, quem deu causa a instauração da demanda é, de fato, a autora ora Apelada, devendo arcar com os honorários advocatícios

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença, para reconhecer a perda superveniente do objeto do processo, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Ainda,
DETERMINO
a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023